Tribunal: STF
Processo: Rcl 57591
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO IMEDIATO DE QUANTIA EM LIMINAR CONTRA MUNICÍPIO. SUSPENSÃO DA MEDIDA. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEFERIDO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NAS ADPFs 387, 275 e 405 e NOS TEMAS 45, 253 e 831 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada pelo Município de Araucária/PR em face de duas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O primeiro ato reclamado determinou, em tutela antecipada, que o município retomasse imediatamente os pagamentos a concessionária de serviço público, incluindo os atrasados. O segundo ato reclamado, não obstante a suspensão dos efeitos da referida liminar, indeferiu o pedido de devolução dos valores indevidamente pagos pelos cofres públicos.



    2. Alegação de violação aos arts. 2º; 84, I; 100 e 167, VI e X, da Constituição Federal, bem como de afronta à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 387, 275 e 405 e às teses fixadas nos Temas 45, 253 e 831 da repercussão geral, sob o argumento de que foi determinado ao ente público o pagamento imediato de quantia em dinheiro à concessionária de serviço público, sem observância do regime constitucional de precatórios. 



    3. Da análise dos diversos incidentes processuais anteriores à presente reclamação, observa-se que (i) a ordem de pagamento se encontra com os seus efeitos suspensos; (ii) nenhuma das decisões reclamadas discutiu a necessidade de observância do regime de precatórios; e (iii) a controvérsia, atualmente, cinge-se ao direito à devolução do valor levantado pela concessionária. 



    4. Nesse cenário, não há estrita aderência entre os atos reclamados e os paradigmas invocados, referentes, em linhas gerais, aos pagamentos devidos pela Fazenda Pública, decorrentes de decisão judicial.



    5. Agravo interno a que se nega provimento.